Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Competência. Crimes cometidos no Assentamento 10 de Junho. Região administrativa do Gama - DF.
1 – Se os crimes foram cometidos no Assentamento 10 de Junho, que, de acordo com o Dec. 35.326/14, integra a região da Ponte Alta, e essa compõe a região administrativa do Gama – DF, o que é confirmado por dados recentes de geoprocessamento, a competência para processar e julgar a ação penal é da circunscrição judiciária do Gama – DF.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da 2a Vara Criminal do Gama - DF.